Tribunal: TJDFT
Processo: 0744631-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744631-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DANIELA DE SOUZA BURLAMAQUI E MIRANDA LYRA, MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO, ADAUTO ALMEIDA DE MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS PARA DEFESA ESPECÍFICA DA PARTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVISO DE RECEBIMENTO E EDITAL. REGULARIDADE. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS. EXCESSO DE EXCUÇÃO. 1. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada: restringe-se ao que foi objeto de exame na decisão judicial impugnada. A pretensão recursal quanto aos pedidos de reconhecimento de prescrição e de nulidade da citação na fase de conhecimento não é cabível pois viola a o princípio da dialeticidade e conhecimento da matéria implica inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Curadoria de ausentes não causa preclusão da execução à pré-executividade, diante da ausência de elementos para a defesa específica da arguição da matéria de ordem pública apresentada pela parte. 3. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento: “(...) Aplicável ao julgamento do agravo de instrumento a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013 do CPC, não havendo, nulidade por cerceamento de defesa. (...)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j.10/12/2024, DJe de 23/12/2024.) 4. O art. 513, § 2o, II, do Código de Processo Civil estabelece que "o devedor será intimado para cumprir a sentença: II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV". 5. A ressalva prevista no referido inciso IV consiste na possibilidade de intimação por edital, quando, citado por edital, tiver sido revel na fase de conhecimento. 6. A interpretação teleológica da norma permite concluir que é causa de nulidade a ausência de intimação da parte revel em fase de cumprimento de sentença, não obstante ter sido devidamente citada na ação de conhecimento. 7. Portanto, nas hipóteses em que o executado revel não constituir procurador constituído nos autos, a intimação para o cumprimento de sentença deve ocorrer por carta com aviso de recebimento. Caso tenha sido citado por edital, admite-se a intimação por edital. 8. Como estabelece o art. 513, § 3o e art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no endereço constante nos autos quando o executado muda de endereço, sem previa comunicação ao juízo. 9. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). 10. No caso, não houve irregularidade na intimação para o cumprimento de sentença. Os executados Milton e Daniela foram intimados para manifestar-se na fase de cumprimento de sentença por edital de acordo com a regra estabelecida no art. 513, § 2o, IV, do CPC. O AR enviado para Adauto retornou com aviso de que ele havia se mudado. A mudança de endereço não foi comunicada em juízo, portanto, o executado deve suportar os efeitos de sua desídia. 11. A atualização do débito é feita pelos índices oficiais após o ajuizamento da ação. A nova redação art. 406, §1o, do Código Civil estabelece que os juros legais sobre as dívidas civis devem ser calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 12. Recurso conhecido em parte e provido para conhecer da exceção e pré-executividade e julgar parcialmente procedentes os pedidos nela formulados. A parte recorrente aponta violação aos artigos 2o, 5o, 239, 247, 256, 257 e 523, todos do Código de Processo Civil e 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando a ocorrência de nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes no processo de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença, porquanto não esgotados os meios de localização. Ressalta que se trata de matéria de ordem pública e, portanto, insuscetível de preclusão. Assevera que a pretensão executiva estaria fulminada pela prescrição, uma vez que transcorridos cinco anos desde o vencimento da dívida sem que os recorrentes fossem validamente citados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, 239, 247, 256, 257 e 523, todos do Código de Processo Civil e 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao conhecimento de todo o recurso. Os pedidos de reconhecimento de prescrição e de nulidade da citação não devem ser conhecidos, pois não foram abordados na decisão objeto do recurso em questão, nem na exceção de pré-executividade que deu origem à decisão. As alegações do recurso não possuem relação com os fundamentos da decisão agravada. A pretensão recursal quanto à prescrição e quanto à nulidade da citação não é cabível, pois viola a dialeticidade. O conhecimento da matéria implica inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico (ID 69449664 – Pág.3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 72133889. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024